Tribunal: TJDFT
Processo: 0735348-28.2017.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0735348-28.2017.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) RECORRENTE: JOAO LIMA RODRIGUES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU DECISÃO Vistos, etc. Em consulta ao sítio eletrônico do STF, verifiquei que a Reclamação no 48193, proposta pela parte autora, teve seu seguimento negado por decisão monocrática do Ministro Alexandre de Moraes, publicada no DJe no 135, divulgado em 06/07/2021, vindo a transitar em julgado em 20/08/2021, conforme consta da consulta processual. Vieram-me os autos conclusos. Decido. Não havendo mais ato jurisdicional na fase de conhecimento a ser praticado, determino à Secretaria desta Turma que certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Publique-se. Intime-se. Brasília, 26 de novembro de 2021. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Presidente em exercício da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal